Tribunal: TJSP
Processo: 0000401-03.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000401-03.2018.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é
apelante/apelado MANOEL ORZA FILHO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-03.2018.8.26.0120 -Voto no
2
Voto número 47.330
Apelação Criminal no 0000401-03.2018.8.26.0120
(1a Vara Comarca de Cândido Mota)
Apte./apdo.: MANOEL ORZA FILHO
Apte./apdo.: MINISTÉRIO PÚBLICO SÃO PAULO

1- Ao relatório da r. sentença de fls. 269/273, acrescenta-
se que Manoel Orza Filho foi condenado, por incurso no artigo
155, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime fechado, fixando, no entanto, o semiaberto,
por conta da aplicação do benefício da detração penal, e de 11
dias-multa, no mínimo legal.
O d. representante do Ministério Público apelou,
pretendendo a fixação do regime prisional fechado, sob o
fundamento de que a detração penal é instituto da competência
do juízo das execuções criminais (fls. 287/292).

Inconformado, o réu apelou, a fls. 296/298, por meio do
d. causídico, pretendendo tão-somente a atenuação da pena por
conta da confissão espontânea.
Os recursos foram contrariados, a fls. 301/303 e 308/309,
e a Procuradoria de Justiça, a fls. 325/329, manifestou-se pelo
improvimento do recurso defensivo e provimento do apelo
ministerial.
É o relatório.
2- Os apelos não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-03.2018.8.26.0120 -Voto no
3
A MMa Juíza de Direito de primeiro grau deu adequada
solução à lide, analisando com propriedade as provas produzidas
e enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma
do permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Manoel
Orza
Filho
foi
condenado
porque,
nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, subtraiu,
para si, uma bicicleta com garupa, avaliada em R$ 300,00
(trezentos reais), pertencente à vítima, Lucimara dos Santos.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com o
auto de prisão em flagrante, com o boletim de ocorrência, com o
auto de avaliação, com o laudo pericial e com a prova oral colhida
no feito.
A vítima narrou que sua bicicleta fora subtraída ao deixá-
la estacionada enquanto fazia compras no supermercado, tendo
reconhecido o agente pela indumentária, a partir de imagens
cedidas por proprietário de loja no local, o que foi confirmado
pelos policiais que atenderam à ocorrência.
O
réu
é
confesso,
restando
incontestável
a
responsabilidade pelo crime que lhe é imputado.
Bem calibradas as penas, majoradas em primeira fase
dosimétrica por conta dos maus antecedentes, a redução de
apenas 1/6, em segunda fase, mostrou-se adequada diante das
reincidências ostentadas pelo agente, que ensejaram aumento
superior ao mínimo usualmente praticado, não permitindo, as
circunstâncias do caso concreto, sequer a compensação entre a
agravente e a atenuante e os benefícios, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-03.2018.8.26.0120 -Voto no
4
preenchimento dos requisitos legais.
Por fim, a aplicação da detração penal na sentença
condenatória pelo magistrado, sob o foco da política criminal, não
se mostra em descompasso com o ordenamento legal, já que o
artigo 387, parágrafo 2o do Código de Processo Penal não versa
especificamente sobre a progressão penal, mas sobre a
possibilidade de ser fixado regime prisional diverso, mediante o
desconto do período de prisão provisória, em consonância, pois,
com o princípio da individualização da pena, tudo, portanto, em
conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos
ministerial e defensivo, mantendo-se a r. sentença, por seus
fundamentos.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR